Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO. OBJETOS DIFERENTES. NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4o, do CPC/2015). 1.1 Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC/2015).
2. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna (art. 723, parágrafo único, do CPC/2015).
3. Deu-se provimento ao apelo.